Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737584-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA QUITERIA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o prazo de 05(cinco) dias para que a Agravante traga aos autos as informações a respeito do tratamento pretendido, esclarecendo qual a pretensão efetivamente almejada em sede de antecipação da tutela recursal. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator